Tribunal: TJDFT
Processo: 0716963-09.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0716963-09.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A APELADO: MARCOS WAGNER DA SILVA, DECOLAR. COM LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar "as rés a PAGAR/RESTITUIR à parte autora, de forma solidária, R$ 2.253,04 (dois mil, duzentos e cinquenta e três reais, e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso, com juros de mora de 1% desde a data da citação, bem como R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente e com juros de mora desde a data da prolação da sentença” A recorrente requer que o presente recurso inominado seja conhecido e recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. DECIDO No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Preclusa a decisão, retornem os autos. Intimem-se Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito